Tribunal: CARF
Processo: 10480.728732/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições, resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a intenção dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade qualificada. Aplica-se, portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. JULGAMENTO PELO STF NO RE 574.706/PR.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. A Corte entendeu que o valor do ICMS, por não representar faturamento ou receita da empresa, não pode integrar a base de cálculo das referidas contribuições. Deve-se considerar o ICMS destacado na nota fiscal, e não o efetivamente recolhido. Aplicação obrigatória do precedente vinculante, conforme os arts. 927 e 102, §2o, da Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO HÁBIL. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA SRF No 913/2002. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não se admite a compensação de débitos tributários federais sem a apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), instrumento formal previsto na legislação de regência.
Igualmente, é incabível a utilização de supostos créditos originados de títulos da dívida pública externa sem comprovação de sua existência ou titularidade, tampouco com observância dos requisitos estabelecidos na Portaria SRF no 913/2002, notadamente quanto à utilização do SIAFI e à necessidade de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional.
Verificada a observância dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e assegurado o contraditório e a ampla defesa, mantém-se a validade do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728732/2018-01
ACÓRDÃO
3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles
constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições,
resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração
inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma
inequívoca a intenção dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade
qualificada. Aplica-se, portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ICMS
DESTACADO
NA
NOTA
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. JULGAMENTO PELO STF NO RE
574.706/PR.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, sob a sistemática
da repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que "o ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". A Corte entendeu
que o valor do ICMS, por não representar faturamento ou receita da
empresa, não pode integrar a base de cálculo das referidas contribuições.
Deve-se considerar o ICMS destacado na nota fiscal, e não o efetivamente
recolhido. Aplicação obrigatória do precedente vinculante, conforme os
arts. 927 e 102, §2o, da Constituição Federal.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
2
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO HÁBIL.
INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA SRF No 913/2002. LEGALIDADE DO
LANÇAMENTO.
Não se admite a compensação de débitos tributários federais sem a
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), instrumento
formal previsto na legislação de regência.
Igualmente, é incabível a utilização de supostos créditos originados de
títulos da dívida pública externa sem comprovação de sua existência ou
titularidade, tampouco com observância dos requisitos estabelecidos na
Portaria SRF no 913/2002, notadamente quanto à utilização do SIAFI e à
necessidade de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional.
Verificada a observância dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, e assegurado o contraditório e a ampla defesa, mantém-se a
validade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para (i) excluir a parcela do ICMS da base de cálculo das
contribuições como decidido pelo STF no RE no 574.706; e, (ii) reduzir a multa isolada para 75%.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
3
Para fins de economia processual, adoto como relatório os fundamentos constantes
no acórdão recorrido, os quais retratam adequadamente os fatos que originaram o presente
litígio, conforme transcrição a seguir:
Trata-se de lançamento decorrente de procedimento administrativo
interno relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos períodos de apurações
01/2014 a 12/2016, em que foram constatadas compensações na ECF/EFD em
desacordo com as declaração dos débitos em DCTF ́S.
A ação fiscal redundou nos seguintes Autos de Infração:

O presente processo trata da COFINS.
Consta no Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal as seguintes informações:
O contribuinte acima identificado foi intimado a justificar as compensações
efetuadas na ECF/EFD em desacordo com as leis e instruções normativas da
Receita Federal referentes aos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos calendários
2014 a 2016.
Em resposta a intimação, o contribuinte, através do seu advogado,
informou que se tornou Cessionária de Crédito financeiro oriundo de
procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional
referente a Título da Dívida Pública Externa.
Por esse fato o mesmo indicou as parcelas dos tributos mencionados para
serem devidamente extintos utilizando o valor apurado no resgate,
conforme documentos anexos; nesses documentos foram anexados
requerimentos da Empresa “APPEX Consultoria” dirigida ao Ministério da
Fazenda autorizando o resgate dos créditos alocados na conta denominada
Operações Especiais (0409, IDOC 2754), unidade Orçamentária 71.101 com
número de SIAF 001418 (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal).
Observa-se que a empresa deixou de declarar ou declarou R$ 0,01 dos
valores compensados, fraudando as informações da DCTF-s.
O art. 2o da Portaria SRF no 913 de 2002, ressalva que a utilização do Siafi
para pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
4
Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi. A
empresa também não trouxe nenhum comprovante de pagamento de
impostos por meio do SPB, documentos previsto no art. 6o da Portaria SRF
no 913 de 2002, com efeito, foram apresentados meros requerimentos
dirigidos à STN (Comprot 011.79446.000498.2013.000.000), nos quais um
terceiro, para fins de quitação de débitos do contribuinte autoriza o resgate
de supostos créditos por ela adquiridos.
A autuada apresentou a seguinte impugnação ao lançamento:
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O LANÇAMENTO
- o que se verifica de plano no Enquadramento Legal constante do Auto de
infração em questão é a citação aos arts. 518 e 841, inciso IV, do RIR/99,violando
não só o princípio da legalidade imposto à Administração Pública pelo arts. 37 e
150, inc, I, ambos da CF/88, como também agride ao princípio jurídico de ampla
defesa albergado no art. 5o, LV da mesma Carta Magna;
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS
DA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO JUNTO À RFB (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
13811.726457/2012-97).
- a Defenderte se tornou cessionária de crédito financeiro oriundo de
procedimento administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando
o resgate de Título da Dívida Pública Externa;
- embasada na Portaria RFB 913/2002, a APPEX Consultoria apresentou
pedidos de compensação de tributos da Defendente referentes aos impostos com
os períodos acima destacados para serem devidamente extintos com créditos
alocados no SIAFI, utilizando o valor apurado no resgate, conforme se atestou
através da ampla documentação acostada aos autos;
- Os créditos financeiros em destaque foram adquiridos de terceiro, e tidos
como líquidos e certos, estando inclusos nas Lei Orçamentárias do Brasil nos
últimos anos, os quais se encontram, nos termos da cessão e pedido
administrativo, alocados junto ao Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas
em Operações Especiais, UO (Unidade Orçamentária) n° 71101 - Recurso sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação
Especial 0409, IDOC 2754;
- portanto, a Impugnante é cessionária de crédito financeiro em desfavor da
União Federal, devendo ser considerado extinto as obrigações tributárias da
Contribuinte em questão com os referidos créditos objetos de COMPROTs;
- não houve nenhuma tentativa de fraude ou mesmo ausência de
recolhimento de imposto devido;
- para que se afaste por completo toda e qualquer confusão, e inexistam
dúvidas, impõe-se que o lançamento se faça acompanhar das provas, e tais provas
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
5
quem deve produzi-las é o Fisco e não o contribuinte, porque é do Fisco, de
acordo com a lei, o dever de lançar nos moldes do artigo 142 do CTN;
- o Fisco Federal tornou deveras difícil a defesa da Empresa Autuada,
cerceando o seu direito de defesa, violando e limitando, consequentemente, os
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório;
DA AUSÊNCIA PE SUPORTE FÁTICO PARA A AUTUAÇÃO
- o fiscal autuante falhou com seu dever funcional; o mesmo afirmou,
quando da descrição dos fatos no Auto de Infração, que a Defendente teria
deixado de declarar ou declarou R$ 0,01 dos valores compensados, supostamente
fraudando as informações da DCTF-s;
- supõe o fiscal que foram apresentadas informações fraudulentas através
de DCTF-s, conquanto não se demonstrou qualquer comprovação de fraude;
DO CRÉDITO FINANCEIRO UTILIZADO PELO CEDENTE EM FAVOR DA
CESSIONÁRIA/AUTUADA. BOA-FÉ DA DEFENDENTE, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE
RESGATE DOS CRÉDITOS ALOCADOS NO SIAFI PERPETRADOS PELA APPEX.
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUANTO À
EXISTÊNCIA DO CREDITO NO PROC. N. 13811.726457/2012-97.
- Ademais, o procedimento adotado pela cedente fora delineado com base
no artigo 6o da Lei n° 10.179/2001, que dispõe sobre os títulos da dívida pública
de responsabilidade do Tesouro Nacional;
- antes do indeferimento das compensações da Defendente, a Receita
Federal do Brasil deveria apreciar o processo administrativo n.
13811.726457/2012-97, a fim de atestar a existência ou não de crédito naqueles
autos do processo; sem isso, não poderia glosar as compensações de créditos em
favor da defendente;
- não há decisão administrativa que impeça o resgate do crédito da
Defendente, de maneira que à autoridade autuante não poderia declarar nulos os
pedidos de resgate dos créditos para pagamento dos tributos da Defendente;
- fica demonstrada a boa-fé da impugnante, já que o pedido de resgate dos
créditos adquiridos da APPEX sempre esteve amparado em pedidos
administrativos ainda não apreciados pela RFB;
- a Impugnante figura como credora do processo administrativo n.
13811.726457/2012-97, condição que não lhe pode ser negada desta feita peia
autoridade fiscal, sob pena de atentado ao princípio da divisão dos poderes da
República;
- sendo comprovada a legalidade da atuação da Impugnante, que confessou
a dívida por meio de DCTFs, e considerando que a Impugnante é cessionária de
um crédito em desfavor da União Federal, devem ser extintas as obrigações
tributárias desta Contribuinte com os referidos créditos objetos dos COMPROTs,
cujas cópias foram anexadas aos autos;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
6
DA POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO
- a compensação de créditos tributários constitui modalidade de extinção
da obrigação, conforme prescrição olvidada no inc. II do art 156 do Código
Tributário Nacional, já o art. 170 do mesmo código, atribui a lei ordinária a tarefa
de "autorizar" a compensação tributária;
- a revogação dos incisos IV e V do artigo 1o da referida Lei 10.179/2001,
que permite a troca de títulos da dívida externa brasileira, somente ocorreu em
2014, ou seja, após o processo administrativo perpetrado pela APPEX perante a
RFB, cuja previsão consta na Lei de Orçamento de 2012;
- a compensação de tributos, seja de que espécie for é direito subjetivo dos
contribuintes;
- desde que realizado um dos atos previstos nos incisos II a IV do art. 151 do
CTN, não pode a autoridade fiscal dar início a qualquer procedimento tendente a
proceder a sua cobrança;
DA NÃO SUBSUNÇÃO DO ATO PRATICADO PELA IMPUGNANTE AO
DISPOSTO NA HIPÓTESE LEGAL DESCRITA NO ART. 44 DA LEI N° 9.430/96
- não houve qualquer tentativa de fraude, falta de declaração ou declaração
inexata por parte da Defendente; não houve falsidade em nenhuma das
declarações apresentadas;
- inviável a caracterização da conduta típica prevista tanto no art. 44, I, e
parágrafo primeiro da Lei n° 9.430 de 1996, eis que o contribuinte sob defesa
confessou a dívida;
- a acusação deixou de indicar os elementos caracterizadores da existência
do dolo na conduta do sujeito passivo; o fato de o crédito tributário não ser da
Defendente, apesar de adquirido de boa fé de terceiro, como alegado pela
autoridade lançadora, não é elemento bastante para concluir pela falsidade nas
compensações efetuadas, a ensejar a aplicação da multa de ofício em dobro;
DA
NÃO
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
TIPICIDADE,
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
- Concluir pela aplicação de penalidade de 150%, representa a não
observância aos princípios da tipicidade, proporcionalidade e da razoabilidade;
- o simples erro na entrega das DCTFs não tem o condão de imputar a multa
de oficio no montante de 75%;
- pelo não recolhimento do tributo caberia a multa moratoria de 20% fixada
no art. 61 da Lei 9.430/96;
- a Instrução Normativa SRF n. 1.599 de 2015 que dispõe sobre a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), no seu artigo 7o , expõe que a
pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimada a apresentar declaração
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
7
original, no caso de nãoapresentação; ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos;
- todavia, o agente fiscal não intimou a Defendente para que a mesma
pudesse retificar as ditas DCTFs;
- caberia, portanto, a aplicação da multa por erro no preenchimento das
DCTFs, e não a multa isolada de 150%; a formalização do crédito tributário pelo
contribuinte faz desnecessário o lançamento pela autoridade;
- no sentido da exclusão da multa de ofício quando da apresentação
espontânea de declarações econômico-fiscais, já se posicionou o Conselho de
Contribuintes;
- ademais, os arts. 7o e 8o da Lei n° 10.426/02 reduziram a multa de
lançamento de ofício de 150% para 20% pela falta de entrega das declarações de
rendimentos;
- a presunção fiscal de ilegalidade não é suficiente para a Receita Federal
aplicar multa agravada contra empresas em débito com o Fisco; erros de
procedimentos contábeis não podem ser tratados como fraude, dolo ou conluio;
- A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua
conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando
contra o patrimônio do contribuinte;
DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS REFLEXOS - CSLL COFINS E PIS/PASEP
- os argumentos trazidos nesta defesa, que afastam totalmente a
possibilidade de imposição da multa relativa à cobrança do Imposto de Renda,
também desconstituem quaisquer penalidades, exações e multas relativas a
tributos reflexos, no caso a CSLL, o PIS e a COFINS;
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS
- o entendimento na Suprema Corte é de que o ICMS não compõe o
faturamento ou receita bruta da empresa, estando, portanto, fora da base de
cálculo do PIS/COFINS.
É o relatório.
Dando seguimento à marcha processual, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte, ora recorrente, conforme ementa da decisão transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI N.
10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
8
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a
partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se enquadram os títulos
da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais,
com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as
respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de
tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com
títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
fraude, como definido em lei.
Declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da impugnação do
lançamento, é mera consequência da instauração do contencioso administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, , salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos
específicos do ProcuradorGeral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da
União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a matéria de fundo sustentada pela recorrente é
correlata àquela contida em sua impugnação restando, pois, ausentes novos fatos e/ou provas.
O processo foi a mim distribuído para julgamento.
É o relatório.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
9
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Extrai-se do relatório que o litígio diz respeito à exigência da COFINS, em razão de
pagamento a menor, decorrente da ausência de confissão do débito em DCTF e correspondente
pagamento. Cumulativamente, foi exigida multa qualificada no percentual de 150%, sob a
alegação de existência de fraude nas DCTFs transmitidas pela empresa, ora Recorrente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) afastou os pedidos de nulidade
do auto de infração mantendo, no mérito, a exigência fiscal sob os seguintes motivos: (i) Não foi
apresentado qualquer elemento capaz de provar a real existência dos supostos créditos; (ii) O
entendimento da STN é da não existência de qualquer direito creditício por parte da APPEX; e, (iii)
O pedido de “compensação” não se encontra amparado pela legislação vigente.
Inicialmente, é importante destacar que a Recorrente não se insurge contra a
temática central do lançamento — qual seja, a ausência de crédito da dívida pública. Busca, tão
somente, a reforma do r. decisum, reiterando as matérias postas em sua defesa inaugural,
destacando-se:

1) Preliminares. Nulidade do auto de infração.
A Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento de ausência dos
requisitos essenciais à sua validade e constituição, em especial pela suposta falta de
fundamentação legal específica, bem como pela inexistência de elementos probatórios aptos a
demonstrar a constituição do crédito tributário.
Contudo, não assiste razão à Recorrente. Verifica-se que a autoridade fiscal indicou
de forma clara e fundamentada os dispositivos legais aplicáveis, bem como os elementos fático-
probatórios que ensejaram o lançamento, com base na documentação fiscal e contábil da própria
contribuinte.
Compete à Recorrente, portanto, demonstrar a ilegalidade do lançamento, por
meio de documentos idôneos que possam infirmar os fundamentos da ação fiscal, o que, no
presente caso, não se verifica nos autos.
Dessa forma, afasto a alegação de nulidade, por inexistirem as hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual passo ao exame do mérito recursa

2) Inaplicabilidade do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 ante a ausência de
comprovação do dolo.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
10
A multa agravada está prevista no inciso I, combinado com o § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)O ponto fulcral da
controvérsia reside na comprovação, ou não, da suposta fraude por parte da
autoridade fiscal, tendo em vista que se trata de lançamento regido pelos critérios
do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente não declarou, na DCTF, os valores apurados sobre a receita bruta
constante em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições, dando ensejo à
exigência fiscal ora em análise, conforme demonstram as provas acostadas aos autos.
A prova da omissão e/ou inexatidão de dados na DCTF resta demonstrada; contudo,
não vislumbro elementos que comprovem a intenção dolosa ou fraudulenta por parte da
Recorrente, como alegado pela fiscalização no Relatório Fiscal.
A mera presunção por parte da fiscalização não se mostra suficiente para a
aplicação da multa agravada, conforme se depreende da leitura da Súmula Vinculante CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Cabia à fiscalização comprovar a intenção da Recorrente em omitir ou fraudar
informações na DCTF, conforme estabelece a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
As provas que poderiam ter sido produzidas pela fiscalização incluem, a título de
exemplo: falsificações ou adulterações em documentos fiscais e contábeis; existência de
escriturações paralelas; notas fiscais não escrituradas; lançamentos contábeis que evidenciem a
ocultação intencional de receitas; reincidência dolosa, entre outras.
O que se verificou, a meu ver, corresponde apenas à falta de declaração ou à
declaração inexata na DCTF, sendo, portanto, aplicável a sanção prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, in verbis:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
11
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Nesse sentido, diante da ausência de provas capazes de comprovar a intenção
dolosa da Recorrente, entendo ser cabível a aplicação da multa de 75%, prevista no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96.

3) Necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS.
Em síntese, a Recorrente pleiteia a aplicação da seguinte tese do STF: “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE no 574.706).
Nos termos dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo estão vinculados aos julgados do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando se trata de matérias decididas em
sede de repercussão geral ou recursos repetitivos.
Essa vinculação tem por objetivo garantir a uniformidade e segurança jurídica nas
decisões administrativas, evitando decisões conflitantes que possam gerar insegurança jurídica e
aumento de litígios. Assim, em processos submetidos a este Tribunal, os Conselheiros devem
observar e aplicar os precedentes vinculantes estabelecidos pelas Cortes Superiores, respeitando
o princípio da legalidade e a supremacia da jurisprudência consolidada.
A observância obrigatória desses precedentes contribui para a eficiência da
administração pública tributária, assegurando que as decisões estejam em consonância com o
entendimento jurisprudencial dominante, conforme expressamente previsto nos artigos 98 e 99
do RICARF.
À vista disso, decido pela exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS.

4) Demais alegações meritórias.
As demais alegações recursais apresentadas pela recorrente, relativas à
possibilidade de utilização do crédito, à ausência de subsunção do fato à norma e à boa-fé, não
trazem novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar o decisum recorrido. Assim,
adoto, em parte, como razões de decidir, os fundamentos já constantes na decisão recorrida, os
quais passo a transcrever.
A autoridade fiscal relata divergências entre a contabilidade da empresa (sistema
ECF/EFD) e os valores declarados em DCTF, conforme informações constantes nos autos.
A autuada sustenta que os seus débitos junto à RFB teriam sido compensados com
os créditos financeiros, os quais se tornou cessionária, oriundos de procedimento administrativo
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
12
junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título da Dívida Pública Externa em nome da
APPEX Consultoria Tributária.
Tais débitos teriam sido compensados por meio dos COMPROTs
011.79446.010031.2015.000.000 e 011.79446.009623.2014.000.000, os quais foram informados à
RFB por meio do processo 13811.726457/2012-97 Carta à Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

Deve ser esclarecido que que a ECD ou ECF, os livros contábeis e fiscais, além de
informes realizados nos COMPROT, com posterior protocolo das informações prestadas a RFB pela
juntada efetivada no Processo Administrativo no 13811.726457/2012-97, não se prestam como
documentos hábeis de confissão de dívida e, portanto, não suprem o lançamento de ofício do
crédito tributário apurado com base na contabilidade.
No tocante ao processo no 13811.726457/2012-97, esse sequer foi formalizado pela
empresa autuada, tendo sido protocolado pela APPEX Consultoria Tributária.
A consequência imediata da constatação em procedimento fiscal da falta de
declaração e recolhimento dos tributos devidos é a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício dos valores pertinentes.
É importante frisar que, de acordo com o art. 142 do CTN, compete privativamente
à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O parágrafo
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
13
único do citado artigo dispõe ainda que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nessas condições, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício das diferenças de
imposto e contribuição encontradas, sujeitando-se ainda o contribuinte às penalidades cabíveis e
aos juros de mora regulamentares.
Quanto ao procedimento de compensação dos débitos da empresa autuada com
créditos de títulos de dívida pública oriundos da APPEX Consultoria Tributária, cumpre assinalar
que, segundo o disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o sujeito passivo
que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por mesmo órgão.
O instrumento hábil para promover a compensação de tributos federais é a
Declaração de Compensação, gerada a partir do programa PER/Dcomp, à qual lhe foi atribuído
caráter de confissão de dívida dos débitos indevidamente compensados (§ 6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996).
Além da suposta compensação não ter sido implementada por meio da DComp, o
procedimento adotado pela contribuinte é vedado pela legislação, por determinação expressa do
§ 12, inciso II, alínea 'c', do citado art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que assim determina:
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
[...]
c) refira-se a título público; (g.n.)
Portanto, não é admitida a compensação efetuada pela empresa autuada sem que
tenha se utilizado do instrumento próprio, a Declaração de Compensação, e também em razão da
natureza do crédito postulado (títulos públicos).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
14
Tendo por base o auto de infração lavrado e os documentos conexos que integram
os autos deste processo, pode-se afirmar que foram observados todos os quesitos atinentes à
formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, notadamente
quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade aplicável, além da
demonstração do cálculo dos tributos e da apuração da multa e dos juros de mora pertinentes. Foi
garantido ainda o amplo direito de defesa dos sujeitos passivos implicados na autuação, por meio
da análise da impugnação regularmente apresentada pela autuada.
No que respeita ao esquema engendrado pela empresa autuada com vistas à
compensação de seus débitos com créditos cedidos pela APPEX Consultoria Tributária, relativos a
títulos da dívida pública externa, é importante colacionar os principais dispositivos legais e
orientações normativas relacionadas à contenda, mencionados pela mesma.
Em relação à Portaria SRF no 913, de 25 de julho de 2002, podem ser destacados os
seguintes dispositivos:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora
de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi); II -
transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
[...]
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
[...]
Nos termos do parágrafo único do art. 1o, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609/2001, nos casos
de pagamento de receitas federais com recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional,
por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi); e
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
15
transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB).
Já o art. 2o, ressalva que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais
destina-se aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de
convênio firmado com a STN.
No caso em debate, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, e não consta nos
autos que a empresa autuada firmou convênio com a STN. Tem-se ainda que não poderia ser
utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais nesse caso. A autuada também não trouxe
aos autos nenhum comprovante de pagamento das contribuições por meio do SPB, documento
previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913/2002.
Na impugnação, foram apresentados apenas requerimentos dirigidos à STN,
efetuados por um terceiro, APPEX, referentes à liberação de resgate de supostos créditos, tendo
sido feita menção ao processo administrativo no 13811.726457/2012-97.
Nas cópias dos requerimentos referentes ao citado processo, juntadas aos autos na
impugnação, verifica-se que se trata sempre de supostos créditos da APPEX, que seriam referentes
a "créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101,
Número Obrigação SIAFI 001418 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal), Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012".
Tais supostos direitos creditórios foram objeto da Solução de Consulta COSIT no 57,
de 20 de fevereiro de 2014, cujo teor se reproduz em parte:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos
públicos que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2o e 6o da Lei n°.
10.179/2001. Os títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em
Operações Especiais, UO de n° 71.101, são regulamentados pelo Decreto-lei n°
6.019, de 23 de novembro de 1943, não possuindo relação com a Lei n°
10.179/01. É ineficaz a consulta que apresente dúvida meramente procedimental
e não se refira à interpretação da legislação tributária federal. Consulta
parcialmente conhecida. (g.n.)
Dispositivos Legais: Lei n° 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n° 6.019,
de 1943.
Relatório A pessoa jurídica acima identificada apresenta a seguinte consulta sobre
a interpretação da legislação tributária federal:
2. Pretende efetuar o pagamento de tributos federais por meio de Títulos
Públicos, homologados pelo Tesouro Nacional, adquiridos de terceiros, relativos a
créditos identificados e alocados junto ao Ministério da Fazenda – MF, em dívidas
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
16
Agrupadas em Operações Especiais, UO de n° 71.101 – Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda.
3. Entende que tal pretensão tem amparo no disposto no art. 6o da Lei n° 10.179,
de 2001.
4. Aduz que a própria Receita Federal do Brasil entende que os tributos federais
podem ser quitados com Títulos Públicos, entendimento este expresso por meio
do Acórdão n. 03.15749, de 30 de novembro de 2005, prolatado pela Delegacia da
Receita Federal em Brasília, do Acórdão n. 17-29428, de 7 de janeiro de 2009,
prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, bem
como, da Solução de Consulta n. 57, de 1 de outubro de 2008.
5. Ao final, consulta:
5.1. Os títulos públicos descritos têm poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal, com base no art. 6o da Lei n. 10.179, de 2001, ou de
outra legislação vigente?
5.2. É possível o pagamento de tributos federais através do procedimento
proposto pela consulente?
5.3. O procedimento a ser adotado é este identificado pela consulente?
5.4. Quais os procedimentos a serem observados nessa operação de compra e
venda a fim de que seja garantido o poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal ao título público adquirido?
Fundamentos (...)
7. A Lei n. 10.179/01 disciplina que apenas os títulos da dívida pública
evidenciados em seu art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro Nacional (LTN),
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), cujas
características estão detalhadamente descritas no Decreto n. 3.859, de 2001.
8. Ademais, no ano de 2012, o Tesouro Nacional alertou, com o intuito de
prevenir fraudes tributárias, que todas as LTN, LFT e NTN emitidas na forma da Lei
n. 10.179/01 foram resgatadas nos respectivos vencimentos, não havendo, à
época, nenhum na condição de vencido (Cartilha “Prevenção à Fraude Tributária
com Títulos Públicos )(...)
11. Ao se analisar os Títulos Públicos citados pelo contribuinte, quais sejam,
“Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO n°. 71.101”, constatou-se que
estes são regulados pelo Decreto-Lei n. 6.019, de 1943, não possuindo relação
alguma com os títulos elencados pela Lei n. 10.179, de 2001. (...)
Conclusão 14. Diante do exposto, conclui-se que a presente consulta merece
conhecimento parcial e soluciona-se a parte inicial do quesito 5.1, respondendo
ao Consulente que não há possibilidade de pagamento ou compensação de
tributos federais com os títulos públicos emitidos na forma da Lei n. 10.179/01,
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
17
vez que tais títulos já foram todos resgatados nos respectivos vencimentos, não
havendo nenhum na condição de vencido. Cite-se que os títulos relacionados pelo
interessado são regulados pelo Decreto-lei n. 6.019/43, não possuindo relação
alguma com a disciplina da Lei n.10.179/01. (...)
Cite-se, ainda, a Solução de Consulta SRRF08/Disit, n° 166, de 18 de junho de 2012,
assim ementada:
“EMENTA: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.” (g.n.)
Especialmente sobre os títulos mencionados pelos impugnantes, decidiu-se:
“(...) os referidos títulos são documentos que devem ser resgatados pelo agente
pagador credenciado e na moeda da emissão (libras), não havendo a possibilidade
legal de pagamento em moeda nacional, uma vez que já teria havido a
transferência de recursos aos agentes pagadores.
6. O agente pagador dos títulos são instituições financeiras localizados no exterior
(exemplo: Bank of New York Mellon, N. M. Rothschild & Sons Ltd., ambos com
sede em Londres). A eles compete, portanto, prestar as informações cabíveis
relativas aos títulos, especialmente quanto à autenticidade, à validade e à não
ocorrência de resgate anterior.
7. Observe-se que inexiste possibilidade jurídica para a utilização de títulos da
dívida pública externa para pagamento de tributos federais. Nesse sentido, a Lei
no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, é expressa no sentido de que apenas os
títulos públicos emitidos com base nela poderão ser utilizados, em determinadas
condições, para o pagamento de tributo federal, tendo em vista que são títulos
escriturados e controlados por sistemas de liquidação e custódia, o que permite a
partir da data do vencimento, a identificação inequívoca do detentor do direito e
do valor desse direito (valor de resgate), com liquidação imediata, nestas
condições, pelo Tesouro Nacional.
8. No mesmo sentido do entendimento ora exposto, encontra-se a jurisprudência
administrativa e judicial, respectivamente, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e do Superior Tribunal de Justiça, que consideram incabível a
utilização dos títulos em análise para pagamento de tributos:
“COMPENSAÇÕES/RESTITUIÇÕES DIVERSAS. Restituição e/ou compensação de
título da dívida pública externa com tributos administrados pela SRF.
Inexistência de previsão legal. Não é de competência da Secretaria da Receita
Federal a realização de compensação tributária que não seja advinda de créditos
de natureza tributária pela mesma arrecadada e administrados. Recurso negado.”
(Processo no : 10168.001914/2004-71, CARF, Acórdão no : 303-32.787, julgado em
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
18
22 de fevereiro de 2006, Terceira Câmara do Terceiro Conselho, Relator Silvio
Marcos Barcelos Fiúza.)
“TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA COTADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
EMITIDOS EM 1904. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Na hipótese, o Tribunal de origem constatou que os títulos da dívida pública estão
prescritos, não têm cotação em Bolsa de Valores e são de difícil resgate. 2.
É legítima a recusa de compensação de títulos da dívida pública emitidos há mais
de cem anos e sem cotação na Bolsa de Valores, conforme a jurisprudência
pacífica do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (...) Os precedentes do STJ em
casos semelhantes ressaltam a inadmissibilidade dos títulos da dívida pública de
difícil liquidação e sem cotação em Bolsa de Valores. Não fazem distinção entre
títulos da dívida pública interna ou externa. O fato de o título em questão fazer
parte da dívida externa, sendo cotado em moeda estrangeira, não afasta sua
duvidosa validade jurídica, conforme constatou o Tribunal a quo.”(AgRg no AgRg
no 1.289.612-DF, STJ, Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, Dje:
24/09/2010). (...)” (g.n.)
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) também já se posicionou sobre a matéria
por meio do Ofício 150/2016 da STN, com considerações sobre os pedidos da APPEX para quitação
de débitos de terceiros.
“Com relação aos esclarecimentos solicitados no Ofício no
32/2016/DRF/VIT/ES/Sapac informamos o que se segue:
a) As empresas APPEX e ALPHA ONE não possuem qualquer crédito financeiro,
junto à Secretaria do Tesouro Nacional; b) Os supostos créditos das referidas
empresas se baseiam em títulos “Cartulares”, ou seja, em papel, e prescritos; c)
Os referidos créditos mencionados se referiam a exercícios anteriores e não tem
qualquer vinculação com os referidos títulos; d) Os supostos títulos que as
empresas alegam possuir estão prescritos e não se prestam a nada, e tampouco
para pagamento de tributos, tendo em vista que a lei 10.179/2001, no seu art. 6o,
prevê que os títulos referidos no art. 2o da mesma lei (LTN, LFT e NTN) poderão
ser utilizados para pagamento de tributos federais, desde que vencidos. O
Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei
10.179/2001 são resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum
na condição de vencido, não existindo na prática, a possibilidade de utilização de
tal prerrogativa;
Consoante explanação feita pela STN no item 'd' acima transcrito e contrariamente
a tese da defesa, a Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre os títulos da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, também não dá amparo ao procedimento
adotado pela empresa autuada.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
19
Os alegados créditos, com os quais a interessada afirma ter quitado os débitos
objeto dos lançamentos em análise, se referem a títulos da dívida pública externa, emitidos sob a
forma cartular e prescritos. Nessas condições, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com os títulos públicos assim caracterizados, ficando convalidada as
conclusões da autoridade fiscal, isto é:
1) Não foi apresentado qualquer elemento capaz de provar a real existência dos
supostos créditos;
2) O entendimento da STN é da não existência de qualquer direito creditício por
parte da APPEX;
3) O pedido de “compensação” não se encontra amparado pela legislação vigente.
Vale esclarecer que na folha 19.048 do processo 13811.726457/2012-97 consta o
seguinte despacho:

Portanto, uma vez não comprovada a quitação dos débitos nem a sua constituição
formal em instrumento hábil de confissão de dívida, deve ser mantido o lançamento de ofício dos
valores do PIS/PASEP apurados nos autos de infração lavrados, com os acréscimos legais devidos.
Cabe acrescentar que a alegação da autuada no sentido da inexistência de previsão
legal para o lançamento, o que viola o princípio da legalidade e da ampla defesa, a mesma é
totalmente improcedente, uma vez que a fundamentação legal do lançamento encontra-se
mencionada no Auto-de-Infração, art. 841, IV do Decreto no 3.000/1999:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
[...]
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.142 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728732/2018-01
20
[...]
Nego provimento neste tópico.

Conclusão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i) excluir a
parcela do ICMS da base de cálculo das contribuições como decidido pelo STF no RE no 574.706; e,
(ii) reduzir a multa isolada para 75%, nos termos do presente voto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 336
DF CARF MF
Original